Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712059-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA SOUSA SILVA AGRAVADO: ALINE DE SOUZA RIGUEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanda Sousa Silva contra a decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 229940830 do processo de referência), que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Aline de Souza Rigueira, processo n. 0736322-08.2020.8.07.0001, indeferiu a renovação de pesquisas no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, e RenaJud, ao fundamento de que não foi apresentado motivo relevante a justificar a nova utilização da ferramenta, tendo em vista que outras tentativas restaram infrutíferas. Em razões recursais (Id 70279473), a exequente/agravante defende, com fundamento no princípio da razoabilidade, a possibilidade de se efetuar nova tentativa de bloqueio na conta bancária da parte executada. Sustenta, considerando o transcurso do prazo de mais de um ano da última diligência, a possibilidade de haver indícios de modificação da situação financeira da agravada. Ressalta inexistir previsão legal que limite a utilização das ferramentas a uma única tentativa. Cita diversos julgados para robustecer suas teses. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Em face do exposto, requer sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, e que seja deferido a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir novo bloqueio no sistema SISBAJUD E RENAJUD, para com isto, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento. Todavia, requer que seja efetuado principalmente por meio do SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”, MEDIDA ESTA QUE AINDA NÃO FOI EFETUADA NOS AUTOS, para tentar alcançar a satisfação do credito. Requer o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferida nova pesquisa por meio do SISBAJUD E RENAJUD em desfavor do agravado. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 77275250 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter sido o cumprimento de sentença suspenso em 24/1/2024, uma vez frustradas as tentativas de localização de bens da parte devedora (Id 184472932 do processo de referência). Em 5/3/2025, a exequente peticionou requerendo a renovação da pesquisa via sistemas SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, e RenaJud (Id 228330132 do processo de referência). Ocorre que, quando feito o requerimento acima, os autos já se encontravam arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, III, do CPC e, nesse caso, para desarquivamento, necessária a apresentação de elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada, o que não ocorreu nos autos. Essa, de fato, é a apreensão que se pode extrair do teor do § 3o do art. 921 do CPC: “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Ou seja, a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos. Registrem-se, sobre o tema, as lições de Daniel Assumpção Amorim Neves, ad litteris: (...) O inciso III do art. 921 do Novo CPC é o que deve gerar maior polêmica. Segundo o dispositivo, a execução se suspende quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nesse caso, o § 1o do dispositivo legal determina que a execução seja suspensa pelo prazo de um ano, período no qual ficará suspensa a prescrição. A regra também se aplica quando os bens localizados forem impenhoráveis ou insuficientes para cobrir o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Novo CPC). O que importa é que não existam bens no caso concreto para fazer frente à pretensão do exequente. A consequência mais importante do decurso desse prazo de um ano é o início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, aplicável tanto ao processo de execução como ao cumprimento de sentença. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente independe de decisão judicial, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1o do art. 921 do Novo CPC'. (...) Seja como for, nos termos do § 3o do dispositivo ora analisado, os autos serão desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução quando forem encontrados bens penhoráveis. (NEVES, Daniel Assumpção Amorim, Manual de Direito Processual Civil: volume único. 10a edição, Ed. Revisada, ampliada e atalizada. Rios de Janeiro: JusPOVDIM, 2018,pp. 1385/1386) (grifos nossos). Ainda, o entendimento adotado neste Tribunal de Justiça também é no sentido de que o mero pedido de desarquivamento dos autos de execução para realização de novas diligências destinadas à localização de eventual patrimônio do devedor, não deve ser acolhido se não houver indicação plausível da existência de bens hábeis à quitação da dívida exequenda, conforme exigido pelo § 3o do art. 921 do CPC. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSO. DESARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDÍCIOS. SUPOSIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo ser os autos desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a permitir o desarquivamento dos autos de execução. 2.1. In casu, não restou demonstrada a existência de ativos financeiros do executado, tampouco a alteração da situação econômica do executado a permitir o deferimento de diligências pelo Juízo. (...). Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1234161, 07262734220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA BACEN JUD. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. I - Consoante dispõe o art. 921, §3o, do CPC, o cumprimento de sentença será desarquivado para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. II - No processo em análise, razoável a exigência do i. Juízo a quo, ao indeferir a renovação da pesquisa BacenJud, de indicação concreta de bens para retomada do processo, pois não há qualquer elemento que permita concluir pela modificação da situação econômica da executada, além do que as pesquisas já realizadas foram infrutíferas. III - Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1225279, 07064638120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020) Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto não foram apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da executada no período de suspensão do feito, mas mera intenção de desarquivamento dos autos para realização de diligências tendentes a localizar bens da agravada/executada. Saliente-se que a situação fática retratada nos precedentes acima é similar à do caso ora em análise, porquanto não foram apresentadas razões plausíveis de modificação da situação financeira da parte executada no período de suspensão do feito, mas mera intenção de desarquivamento dos autos para realização de diligências tendentes a localizar bens da agravada/executada. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora